Tribunal: TJES
Processo: 5003244-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVERTON SEVERO RAVANI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob alegação de ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, primariedade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos do contexto fático, como a apreensão de drogas, valores fracionados e a atuação em local conhecido pelo tráfico.

4. Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento probatório pretendido pela defesa.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos nas proximidades e pelo contexto da abordagem, justifica a prisão para garantia da ordem pública.

6. Registros pretéritos, ainda que sem condenação definitiva, podem ser considerados como elementos indicativos de reiteração delitiva quando associados a outros dados concretos.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 727045/PB, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 816469/SP, 6ª Turma, j. 12.06.2023; TJES, HC nº 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003244-42.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIANA APARECIDA NASCIMENTO

PACIENTE: EVERTON SEVERI RAVANI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Severo Ravani, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 5006859-56.2025.8.08.0006, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente a garantia da ordem pública, sem a demonstração de risco concreto ou individualizado, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa, e que o único entorpecente encontrado diretamente com o paciente teria sido uma única pedra de crack, sendo que as demais substâncias teriam sido localizadas posteriormente nas proximidades, sem vínculo direto comprovado, havendo, inclusive, informação no inquérito quanto à ausência, por ora, de indícios suficientes de que tais drogas pertençam aos conduzidos. Alega, ainda, que a manutenção da custódia se apoiou indevidamente em atos infracionais pretéritos e registros sem condenação transitada em julgado, bem como em presunção abstrata de risco de fuga, e que a decisão judicial não teria analisado de forma individualizada a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 18391802.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 18492465.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 18717751) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a análise global dos autos, realizada de forma integral e em conjunto com a petição inicial, a decisão liminar, as informações da autoridade apontada coatora e o parecer ministerial, revela que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, não se extraindo, ao menos neste juízo de cognição própria do habeas corpus, qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de motivação apta a ensejar a revogação da medida extrema. Ao contrário, verifica-se que a decisão combatida se apoiou em dados concretos da ocorrência, valorados em correlação com o contexto fático-probatório até então produzido, sem se limitar à mera invocação da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Com efeito, consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas na localidade de Barra do Riacho, nesta Comarca de Aracruz/ES, receberam informações acerca da atuação de indivíduos com determinadas características na comercialização de entorpecentes. Ao chegarem ao local, visualizaram o paciente e o corréu, ocasião em que teriam percebido o primeiro dispensando uma pedra de crack e a quantia de R$ 20,00. Realizada a abordagem, foram encontrados em poder do paciente um aparelho celular e R$ 160,00 em espécie, fracionados em notas diversas, ao passo que com o corréu foi localizado 01 pino de cocaína e R$ 260,00, igualmente em notas variadas. Na sequência, com o auxílio da unidade canina, foram arrecadados, no entorno imediato da abordagem, 17 pinos de cocaína e 296 pedras de crack, acondicionados de forma compatível com os entorpecentes encontrados com os abordados. Essa narrativa, evidencia quadro indicativo não apenas da materialidade delitiva, mas também de indícios suficientes de autoria, em intensidade bastante para legitimar, em tese, a custódia cautelar.

É certo que a defesa procura dissociar o paciente da expressiva quantidade de entorpecentes localizada nas proximidades, invocando, para tanto, menção constante do relatório policial inicial no sentido de que, “por ora”, não haveria indícios suficientes de que a droga encontrada pelo cão farejador pertencesse aos conduzidos. Todavia, essa ponderação, embora deva ser considerada, não possui o alcance pretendido para esvaziar a legalidade da prisão preventiva. Isso porque a cautela expressa pela autoridade policial no instante inaugural da persecução não equivale a afirmação excludente de vínculo, tampouco impede que o Juízo, à vista do conjunto informativo subsequente, reconheça a presença de indícios aptos à persecução penal e à tutela cautelar.

Em outras palavras, a ausência de certeza plena quanto à titularidade exclusiva das drogas ocultadas não descaracteriza, por si só, o contexto de flagrância narrado, especialmente quando há notícia de visualização do paciente dispensando entorpecente e numerário, apreensão de droga e dinheiro fracionado em sua posse, coincidência do modo de acondicionamento das substâncias e localização do restante do material em área imediatamente circunvizinha ao local da abordagem.

Nessa perspectiva, a controvérsia suscitada pela defesa reclama exame aprofundado da prova, incompatível com a estreita via do habeas corpus, que não se presta à substituição do juízo natural da instrução criminal.

Dessa forma, a alegação de ausência de fundamentação concreta não encontra respaldo nos autos, porquanto a decisão judicial impugnada, tal como reproduzida e complementada pelas informações da autoridade coatora, não se limitou a reproduzir o tipo penal ou a invocar, em abstração, a gravidade do tráfico. Ao revés, explicitou circunstâncias individualizadas e contemporâneas, tais como o local conhecido pela intensa mercancia de drogas, a dinâmica da abordagem, o descarte de pedra de crack e numerário, a apreensão de valores em notas fracionadas, a localização de significativa quantidade e variedade de entorpecentes nas proximidades e a similitude das embalagens, elementos esses que, somados, evidenciam risco concreto à ordem pública. Houve, pois, observância ao dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, afasta-se, igualmente, a tese de que a prisão se lastrearia em indevida antecipação de culpabilidade. O que se verifica, em verdade, é a utilização legítima de elementos informativos próprios da fase cautelar para aferição do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, sem qualquer pronunciamento definitivo acerca da responsabilidade penal do paciente. A constatação de indícios suficientes para a custódia provisória não se confunde com juízo condenatório antecipado, mas representa decorrência natural do sistema processual penal, que admite a prisão preventiva desde que presentes prova da materialidade, indícios de autoria e fundamento cautelar idôneo.

No tocante ao fundamento concernente à garantia da ordem pública, verifica-se que a sua incidência decorreu de dados concretos extraídos dos autos, e não de abstrações. A natureza e a expressiva quantidade dos entorpecentes encontrados nas proximidades, 296 pedras de crack e 17 pinos de cocaína, aliadas ao contexto de comercialização em local apontado como ponto de intenso tráfico, revelam gravidade concreta da conduta apurada.

Ainda que somente uma pedra de crack tenha sido diretamente apreendida com o paciente, a decisão impugnada não se apoiou isoladamente nesse dado, mas no conjunto contextual que envolve a ação policial, a apreensão concomitante de numerário fracionado, a presença de corréu igualmente portando droga e dinheiro, e a arrecadação, no entorno imediato, de substancial volume de drogas com acondicionamento semelhante.

Trata-se, portanto, de cenário que autoriza, em tese, a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco efetivo de reiteração delitiva e continuidade da atividade criminosa, circunstância apta a justificar a cautelar extrema.

Ademais, a autoridade coatora consignou que o paciente informou, em seu termo de declarações, já ter sido apreendido, quando menor de idade, por ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06, acrescentando, ainda, que os policiais militares relataram a existência de registros criminais relacionados ao tráfico de drogas. É bem verdade que tais apontamentos não se prestam à caracterização de reincidência ou maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Não obstante, na seara cautelar, a jurisprudência tem admitido a consideração de atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso como vetores aptos a indicar periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, desde que não tomados isoladamente, mas em conjugação com os demais elementos do caso concreto. Foi precisamente o que ocorreu na hipótese dos autos, em que tais registros não constituíram fundamento exclusivo da prisão, mas elemento adicional de reforço à conclusão de que o fato investigado não se apresenta como episódio absolutamente isolado na trajetória do paciente.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
[...]. (STJ – HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Dessa forma, os atos infracionais pretéritos podem, sim, ser valorados na análise da prisão preventiva como dado revelador de reiteração delitiva, quando associados à gravidade concreta do caso e à insuficiência das cautelares alternativas.

No que se refere à alegação de fragilidade do argumento atinente ao risco de fuga, observo que, de fato, o simples afastamento do abordado ao avistar a guarnição policial, isoladamente considerado, talvez não bastasse para sustentar a cautelar máxima. Ocorre que, também nesse ponto, a defesa procede a leitura fragmentada da motivação judicial. A tentativa de afastamento furtivo não foi erigida a fundamento autônomo e exclusivo da prisão, mas mencionada como dado circunstancial inserido em contexto mais amplo, marcado por indícios de comercialização ilícita de drogas, apreensão de numerário fracionado e localização de expressiva quantidade de entorpecentes nas proximidades.

Logo, ainda que se relativize esse aspecto específico, subsistem, hígidos, os demais fundamentos concretos aptos a sustentar a custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, fundada na primariedade, na residência fixa, na suposta pequena quantidade de droga apreendida diretamente com o paciente e na ausência de violência ou grave ameaça, impende registrar que, em hipóteses de tráfico ilícito de entorpecentes, o
periculum libertatis
não se vincula necessariamente à violência física empregada na execução do delito, mas ao potencial lesivo da atividade criminosa para a saúde pública, para a segurança coletiva e para a própria ordem social. A traficância, especialmente quando evidenciada por contexto de mercancia em ponto conhecido e por apreensão de substâncias diversas e fracionadas para venda, possui inequívoca gravidade concreta.

Nesse contexto, a custódia cautelar não se mostra desproporcional quando dirigida a estancar, cautelarmente, risco de continuidade delitiva demonstrado por elementos objetivos dos autos.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente a primariedade e a alegação de residência fixa, é firme a orientação dos tribunais superiores no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, como verificado no caso em questão.

Nesse mesmo sentido, vale citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, esta somente mostra cabível quando suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Isso porque a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo contexto da abordagem em local conhecido pela intensa traficância, pela apreensão de entorpecentes em circunstâncias indicativas de mercancia e pelos elementos que apontam para risco de reiteração delitiva, demonstra que medidas alternativas seriam insuficientes para neutralizar o
periculum libertatis
identificado no caso concreto.

Também não se verifica ausência de contemporaneidade apta a macular a prisão. Segundo informado pela autoridade coatora, a custódia preventiva foi objeto de reavaliação em decisões posteriores, inclusive após provocação defensiva, o que afasta qualquer alegação de inércia judicial ou subsistência automática da medida sem controle jurisdicional.

Ademais, o contexto fático que serviu de base à prisão não sofreu alteração substancial superveniente apta a infirmar, por ora, a necessidade da cautelar.

Por fim, cumpre registrar que as insurgências defensivas relacionadas à real extensão do vínculo do paciente com os entorpecentes encontrados pela unidade canina, à força probatória dos relatos policiais e ao eventual enquadramento jurídico final da conduta constituem matérias que demandam aprofundamento instrutório, com ampla dilação probatória e contraditório judicial, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

Neste momento processual, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, associada a fundamento cautelar concretamente demonstrado, requisitos que, no caso, se mostram presentes.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a legalidade da custódia cautelar, que permanece justificada e proporcional aos fins que se propõe atingir, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada por esta via mandamental.

Razão pela qual,
CONHEÇO
da presente ação de Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.